Tribunal: STF
Processo: ARE 1321928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIAS DA MP N° 2.222/01. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
    1 - Pretende o impetrante, em síntese, impedir a superveniência de ato que, de seu ponto de vista, por força da MP n° 2.222/01, condicionaria sua opção pelo Regime Especial de Tributação estabelecido no mencionado dispositivo à desistência da tutela jurisdicional e de processos administrativos.
    2 - Na ação ordinária n° 2002.51.01.007746-2, o autor busca declaração de inexistência de relação jurídico -tributária que o obrigue a recolher quaisquer tributos incidentes sobre os rendimentos auferidos, em razão de sua imunidade, e, ainda, subsidiariamente, requer declaração de inexistência de relação jurídico -tributária que o obrigue ao recolhimento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, levantando os depósitos, e/ou restituição de quaisquer valores recolhidos a título de tributos supostamente incidentes sobre os rendimentos auferidos nas aplicações realizadas. (fls. 516)
    3 - Realmente, dizem respeito a causas distintas, ainda que entre as duas ações seja possível vislumbrar algum vínculo consistente no fato da impetrante, em ambas, invocar a sua alegada imunidade.
    4 - Inexiste a prejudicialidade externa requerida no sentido de suspender o presente processo, visto que independe da declaração de inexistência de relação jurídico -tributária nos autos da ordinária a ordem aqui perseguida para assegurar o ingresso no Regime Especial de Tributação da MP 2.222/01, com anistia de multa e juros moratórios, dispensadas as exigências dos §§ 1° e 3°, do art. 5°.
    5 - No que se refere à anistia instituída pela MP n° 2.222/01, que estabelece, como pré -requisito para as pessoas jurídicas interessadas, a desistência expressa e irrevogável das ações que tenham por objeto os tributos em questão, ressalte-se que, de fato, uma norma infraconstitucional jamais poderia impedir a fruição de um direito fundamental, a saber, o direito à prestação jurisdicional, esculpido no art. 5°, inciso XXXV, da Carta Magna. Entretanto, não é isso que ocorre na hipótese em exame, na qual um ato normativo estabeleceu a possibilidade de concessão de um favor fiscal, a critério do contribuinte, mas que para dele se valer deverá preencher os requisitos e condições específicos, dentre eles a desistência das ações respectivas.
    6 - A pretensão da impetrante de aderir à anistia prevista no art. 5° da MP 2.222/01, sem a renúncia ao direito de questionar a sua respectiva cobrança, não merece prosperar, já que é uma das condições exigidas para se alcançar a isenção desejada, não havendo como se conceder a vantagem pretendida.
    7 - O beneficio em tela é mera faculdade. O pagamento de débitos tributários vencidos, sem multa ou juros de mora, não é direito subjetivo do contribuinte. A Administração Fazendária concede esta benesse, condicionando-a à desistência dos feitos judiciais e administrativos que tenham por objeto o questionamento dos tributos beneficiados, sendo legítima a exigência das referidas condições, não havendo, inclusive, que se falar em transação, visto que estamos diante do instituto da anistia.
    8 - A impetrante não se ajusta ao disposto no artigo transcrito, quanto às condições para o beneficio desejado, sendo impossível dar-se interpretação extensiva. Deve ser consignado que a Suprema Corte tem firme entendimento a respeito da impossibilidade de o Judiciário ampliar favor fiscal em descompasso com o legislador.
    9 - A desistência e a renúncia caracterizam-se por faculdades do devedor (podendo por ele ser recusadas), em função de um beneficio fiscal consistente na possibilidade de pagar o seu débito de maneira facilitada, desonerado de multas e juros, o que, portanto, não afronta a garantia descrita no art. 5°, XXXV, da Carta Constitucional.
    10 - Agravo Interno desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente